Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL. CRÉDITOS DIVERSOS. NATUREZA NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.
2. A natureza dos créditos realizados na conta salário do executado, diversos de proventos, bem como em contas diversas, como de pagamento, devem ser comprovadas.
3. Recurso conhecido e não provido.